Tribunal: TJDFT
Processo: 0714599-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). PRISÃO DOMICILIAR. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, que foi mantida.

2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na periculosidade e na gravidade concreta da conduta, restando considerada, ainda, a possibilidade de reiteração criminosa.

3. Sendo necessária a segregação cautelar da paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária.

4. Ordem admitida e denegada.